Tribunal: TCU
Processo: 029.670/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial nos termos do Acórdão no 3680/2014 - TCU - 2a Câmara, da Instrução Normativa no 71/2012 - TCU e da Portaria SGC/SECOM no 117, de 30 de junho de 2017 (0215558), visando a restituição dos valores indevidamente pagos à Laujar Empresa Jornalística S.C. Ltda., bem como a identificação dos responsáveis.

Inteiro teor:
Acórdão 2432/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso V, e 218 do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação a Propeg Comunicação S.A., ante o recolhimento integral do débito e da multa que lhe foram imputados por meio dos itens 9.8 e 9.9 do Acórdão 9904/2019-TCU-Segunda Câmara , encerrando-se os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 029.670/2017-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 030.702/2020-8 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Fabrício Gonçalves Costa (XXX.889.761-XX); Grey Publicidade do Brasil Ltda. (01.621.063/0002-09); Joana Darc Martino Caldeira (XXX.516.101-XX); José Vicentine (XXX.336.678-XX); Luiz Antonio Moreti (XXX.488.078-XX); Luiz Antonio Oliveira Alves (XXX.764.201-XX); Marcos Menezes de Souza (XXX.889.651-XX); Matisse Comunicacao de Marketing Ltda (65.561.664/0001-75); Propeg Comunicação S/A (05.428.409/0001-27); Roberto Bocorny Messias (XXX.047.891-XX); Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Júnior (XXX.896.531-XX); Yole Maria de Mendonça (XXX.300.867-XX). 1.3. Unidade: Secretaria Especial de Comunicação Social (extinto). 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Edvaldo Costa Barreto Júnior (29190/OAB-DF), Gabriel Abbad Silveira (18.744/OAB-DF) e outros, representando Propeg Comunicação S/A; Marcus Alexandre Matteucci Gomes (164.043/OAB-SP), Mari Luiza Furtado Boita Laude e outros, representando Grey Publicidade do Brasil Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.